Tribunal: TJDFT
Processo: 0712650-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712650-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDALINO EBANI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição (Id 14231281), visto que o recurso de agravo já foi julgado. As questões relativas ao cumprimento da sentença devem ser direcionadas ao Juízo de Primeiro Grau. Á Secretaria da 5a Turma para as providências cabíveis. Intime-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2020, 18:27:53. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator